Tribunal: STF
Processo: Rcl 91950
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.359. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo não provido. 

    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema nº 1.359 da RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno, mormente porquanto a solução do caso concreto, de fato, demanda a análise da legislação infraconstitucional.

    2. Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou usurpação de sua competência.

    3. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    4. Agravo ao qual se nega provimento.